Tribunal: TJSP
Processo: 0089611-81.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples tentado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Impossibilidade de absolvição – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Crime impossível não configurado – Existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples tentado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Impossibilidade de absolvição – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Crime impossível não configurado – Existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto - Exegese da Súmula no 567, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - Penas readequadas – Possibilidade de reconhecimento da forma privilegiada – Réu portador de maus antecedentes, porém tecnicamente primário – Maus antecedentes, por si só, não impedem a aplicação do privilégio, sob pena de ofensa ao princípio da reserva legal - Regime inicial fixado com critério – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0089611-81.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MAURO ANTONIO PIRES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089611-81.2018.8.26.0050 - Voto no 21.163
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0089611-81.2018 São Paulo
Apelante: Mauro Antônio Pires
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 21.163
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto simples tentado - Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas
Prova
robusta a admitir a condenação do réu Impossibilidade de
absolvição Inaplicabilidade do princípio da insignificância
Crime impossível não configurado Existência de segurança no
interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna
impossível a configuração do crime de furto - Exegese da Súmula
no 567, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - Penas
readequadas
Possibilidade de reconhecimento da forma
privilegiada
Réu portador de maus antecedentes, porém
tecnicamente primário
Maus antecedentes, por si só, não
impedem a aplicação do privilégio, sob pena de ofensa ao
princípio da reserva legal - Regime inicial fixado com critério
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 231/234, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar MAURO ANTÔNIO PIRES,
devidamente qualificado nos autos do processo, como incurso nas
sanções do artigo 155, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código
Penal, ao cumprimento de 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 05
(cinco) dias-multa, no mínimo valor legal, substituída a pena privativa
de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação
de serviços à comunidade, com condições a serem fixadas pelo Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089611-81.2018.8.26.0050 - Voto no 21.163
3
das Execuções Criminais.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
262/273), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a absolvição
do apelante, sob o fundamento da atipicidade da conduta, devendo
ser reconhecida a incidência do princípio da insignificância, ou, ainda,
em virtude da ocorrência de crime impossível. Subsidiariamente,
pugna pelo reconhecimento da figura do furto privilegiado, bem como
a fixação da pena-base no mínimo legal e, por fim, a fixação do
regime inicial aberto.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 277/282, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo não provimento do apelo (fls. 290/292).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 155, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, pois, nas circunstâncias narradas na denúncia, no dia
25 de setembro de 2018, por volta das 08h50min, na Avenida
Brigadeiro Luis Antonio, no 2013, bairro Bela Vista, nesta cidade e
comarca, tentou subtrair para si 10 (dez) escovas de cabelo, 12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089611-81.2018.8.26.0050 - Voto no 21.163
4
(doze) frascos de shampoos e condicionadores de marcas diversas e
39 (trinta e nove) unidades de pudins e quindins, bens avaliados
avaliados em R$509,47 (quinhentos e nove reais e quarenta e sete
centavos) pertencentes ao Supermercado Extra, representado por
Diego Antônio Firmino Pereira, somente não consumando o crime por
circunstâncias alheias à sua vontade.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com pequena
alteração quanto às penas fixadas, consoante será oportunamente
demonstrado.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas,
tanto perante a autoridade policial como em Juízo, somados à
confissão do apelante, em todas as oportunidades em que ouvidos
nos autos, foram suficientes para atestar a prática do crime de furto
simples tentado, quanto à sua ocorrência e autoria. Soma-se a isso o
boletim de ocorrência de fls. 08/10 e auto de exibição, apreensão e
entrega de fls. 11/12.
O recorrente, tanto em solo policial como em
Juízo, confessou a prática delitiva.
Corroborando a confissão do apelante, a
funcionária da empresa-vítima Marisa relatou em Juízo que exercia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089611-81.2018.8.26.0050 - Voto no 21.163
5
função de segurança do estabelecimento, sendo que, no dia dos
fatos, percebeu que o réu recolhia mercadorias das prateleiras,
inserindo-as em uma sacola, vindo a deixar a linha do caixa sem
efetuar o pagamento, razão pela qual ele foi abordado, vindo a ser
apreendido os objetos descritos na denúncia.
Por fim, o policial militar que efetuou a prisão
do réu confirmou a versão da testemunha Marisa, alegando que, ao
chegar no local dos fatos, deparou-se com o insurgente já detido,
ocasião em que este admitiu ter tentado furtar objetos de dentro do
supermercado.
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar, indubitavelmente, que o apelante cometeu o
delito de furto simples consumado, conforme se depreende da forte e
conclusiva prova testemunhal, de forma que inafastável o r. decreto
condenatório.
Inviável, aqui, o reconhecimento da hipótese de
crime impossível, consoante exegese contida na Súmula no 567, do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que: “Sistema de
vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de
segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não
torna impossível a configuração do crime de furto”, suplantando, em
definitivo, eventual divergência quanto à questão suscitada.
Não há que se falar ainda, em atipicidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089611-81.2018.8.26.0050 - Voto no 21.163
6
conduta, em razão do princípio da insignificância, como pleiteado pela
defesa. Isso porque o princípio em referência não merece aplicação,
por uma questão de política criminal, tendo em vista o preponderante
interesse da sociedade em coibir práticas criminosas, a fim de evitar a
perpetuação de crimes e a insegurança social, bem como para
desestimular-se o exercício da autotutela.
Ademais,
inexiste
previsão
legal
para
reconhecimento da referida excludente de ilicitude e, além disso,
sobreveio lesão ao patrimônio da vítima. Note-se que o pequeno valor
da res furtiva não significa que, ao caso, deva ser aplicado o princípio
pleiteado, pois, agindo dessa forma, prejudicaria a sociedade, que
ficaria totalmente desprotegida e vulnerável a furtadores que tem
como meio de vida pequenas subtrações, devendo ser apreciada pelo
Poder Judiciário, com a intervenção do direito penal, com a respectiva
sanção.
Nesse sentido, é o entendimento desta
Colenda 15a Câmara Criminal:
Furto simples. Sólidas provas de autoria e material.
Depoimentos de policiais militares responsáveis pela
prisão do acusado em flagrante que estão em
consonância aos demais demonstrativos colhidos.
Delito, ademais, que se consumou. Descabimento da
aplicação do princípio da insignificância. Condenação
que se mantém. Pena e regime corretamente dosados.
Impossibilidade, porém, de substituição dessa pena por
restritiva de direitos ou concessão de "sursis". Recurso
improvido,
portanto.

(Apelação
no
0089294-30.2011.8.26.0050, Rel. Encinas Manfré; j.
em 29.05.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089611-81.2018.8.26.0050 - Voto no 21.163
7
Por fim, conforme entendimento pacificado
pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, para ser aplicado o princípio
ora em comento, devem ser observados, cumulativamente, 04
(quatro) requisitos, a saber: mínima ofensividade da conduta do
agente; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão
jurídica provocada (HC no 84.112/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. em
19.10.2004), requisitos estes não comprovados pela combativa
defesa.
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se à análise das reprimendas.
Na primeira fase, verifica-se que a pena-base
foi exasperada no dobro do mínimo legal, tendo em vista os maus
antecedentes que ostenta o apelante (cf. certidões de fls. 224/230).
Neste ponto, merece reparo a r. sentença, a fim de fixar a fração
exasperadora correspondente a 1/6 (um sexto), uma vez que o
respectivo patamar se mostra o mais adequado ao caso concreto,
totalizando uma pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão,
mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo valor legal,
montante este suficiente para a reprovação e prevenção do delito
praticado pelo réu, a teor do artigo 59, caput, do Código Penal.
Na segunda fase, presente a atenuante da
confissão espontânea, diminui-se as penas ao mínimo legal
cominado, qual seja, 01 (um) ano de reclusão, mais o pagamento de
10 (dez) dias-multa, no mínimo valor legal, sendo impossível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089611-81.2018.8.26.0050 - Voto no 21.163
8
redução aquém desse patamar, a teor da Súmula no 231, do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça.
Na derradeira etapa, reconhecida a modalidade
tentada do delito, não obstante o apelante tenha se aproximado
deveras da consumação do crime, eis que já se encontrava após a
linha dos caixas do supermercado, preparando-se para se retirar,
mantém-se a fração redutora máxima adotada pelo Juízo de primeiro
grau, qual seja, 2/3 (dois terços), sob pena de inadmissível reformatio
in pejus, resultando em uma reprimenda de 04 (quatro) meses de
reclusão, mais o pagamento de 03 (três) dias-multa, no mínimo valor
legal.
Por fim, observo que o apelante é tecnicamente
primário, sendo certo que o fato de possuir maus antecedentes não
inviabiliza a possibilidade de reconhecimento do privilégio, eis que o
artigo 155, § 2o, do Código Penal, traz como requisitos tão somente a
primariedade e o pequeno valor do bem subtraído. Assim, eventual
exigência de bons antecedentes ofenderia o princípio da reserva
legal, na medida em que estranho ao texto normativo.
Corroborando tal entendimento, assim se
posicionou o doutrinador Guilherme de Souza Nucci: (...) é preciso
anotar que a lei foi bem clara ao exigir somente a primariedade para a
aplicação do benefício, de modo que descabe, em nosso
entendimento, clamar também pela existência de bons antecedentes”
(in Código Penal Comentado, 15a ed. rev., atual. ampl.
Rio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089611-81.2018.8.26.0050 - Voto no 21.163
9
Janeiro: Forense, 2015, p. 742).
Também nesse sentido, já decidiu o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
ESPECIAL.
(...)
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. RES FURTIVA DE PEQUENO
VALOR.
MAUS
ANTECEDENTES
E
ARROMBAMENTO.
INAPLICABILIDADE.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
MAUS
ANTECEDENTES.
CONDENAÇÃO
CRIMINAL
TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE 5 ANOS.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PRIVILÉGIO
DO
ART.
155,
§
2o,
DO
CÓDIGO
PENAL.
CABIMENTO.
SÚMULA
511/STJ.
(...).
ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...). III - In casu, imputa-se
ao paciente a subtração, mediante arrombamento, de
R$ 26,00 (vinte e seis reais) de um estabelecimento
comercial,
não
se
consumando
o
crime
por
circunstâncias alheias a sua vontade. IV - Não obstante
a res furtiva possua pequeno valor econômico -
equivalente, aproximadamente, a 3,84% do salário
mínimo vigente à época do fato (salário mínimo em
2013 - R$ 678,00) -, não se pode reconhecer a
irrelevância da conduta, uma vez que o paciente
apresenta maus antecedentes (delitos contra o
patrimônio e narcotráfico) e o crime foi praticado
mediante arrombamento. V - A jurisprudência pacífica
desta Corte é no sentido de que a prática do delito de
furto qualificado por escalada, arrombamento ou
rompimento de obstáculo, concurso de agentes, ou
quando o paciente é reincidente ou possuidor de maus
antecedentes,
indica
a
reprovabilidade
do
comportamento e afasta a aplicação do princípio da
insignificância (precedentes). (...) VII - A pacífica
jurisprudência deste Tribunal estabelece que as
condenações alcançadas pelo período depurador de 5
anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, afastam
os efeitos da reincidência, mas não impedem a
configuração de maus antecedentes, permitindo o
aumento da pena-base acima do mínimo legal, o que
ocorreu na espécie. VIII - Sendo tecnicamente
primário o paciente, de pequeno valor a res furtiva
e, ainda, de natureza objetiva a qualificadora
(arrombamento), impõe-se o benefício legal do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089611-81.2018.8.26.0050 - Voto no 21.163
10
furto privilegiado, nos termos do enunciado da
Súmula 511/STJ. (...) Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício apenas para determinar ao
MM. Juiz das Execuções o redimensionamento da
pena imposta, com a aplicação do privilégio do § 2o do
art. 155 do Código Penal” (Habeas Corpus no
332.403/SP, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta
Turma do Superior Tribunal de Justiça, j. em
18.2.2016) (grifos nossos).
Assim, reconhecida a forma privilegiada, na
espécie, de rigor a diminuição das reprimendas no patamar de 1/2
(metade), fração esta que se mostra mais adequada ao caso em tela,
totalizando uma pena final de 02 (dois) meses de reclusão, mais o
pagamento de 01 (um) dia-multa, no mínimo valor legal, descabendo-
se falar em pagamento isolado da sanção pecuniária, tendo em vista
tratar-se de apelado portador maus antecedentes, a exigir, portanto,
uma resposta penal mais enérgica, não condizente com a imposição
unicamente de pena de multa.
Nesse passo, destaca-se aresto desta Colenda
Corte:
“Furto
simples.
Recurso
defensivo.
Insuficiência
probatória.
Inocorrência.
Autoria
e
materialidade
comprovadas. Confissão extrajudicial do réu em
harmonia com os demais elementos de prova.
Absolvição com base no princípio da insignificância.
Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos.
Valor do bem que não se revela insignificante.
Apelante
que
registra
mau
antecedente.
Reconhecimento da figura privilegiada confirmado.
Apelante tecnicamente primário e bem furtado de
pequeno valor. Pequeno valor do bem furtado que
deve ter como parâmetro o valor do salário mínimo
vigente à época dos fatos. Entendimento pacífico do E.
STJ. Incidência da figura privilegiada para reduzir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089611-81.2018.8.26.0050 - Voto no 21.163
11
pena em 1⁄2 bem justificado pelas circunstâncias
concretas.
Dosimetria,
regime
inicial
aberto
e
substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos confirmados. Recurso improvido”
(Apelação no 0002010-42.2014.8.26.0417, 16a Câmara
Criminal, Rel. Des. Leme Garcia, j. em 31.08.2016).
Quanto ao regime inicial de cumprimento de
pena, mantém-se o semiaberto, uma vez que se mostra o mais
adequado ao caso concreto, sendo certo que os maus antecedentes
que ostenta o apelante não permitem a imposição de regime mais
brando, à luz do artigo 33, § 3o, c.c. o artigo 59, caput, ambos do
estatuto repressivo.
Por fim, apesar de entender que os maus
antecedentes do insurgente não recomendam a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não
preenchimento de todos os requisitos legais, a teor do artigo 44, inciso
III, do Código Penal, mantém-se a substituição operada pelo Juízo de
primeiro grau, tendo em vista a ausência de insurgência ministerial,
sob pena de incorrer em indevido reformatio in pejus.
Assim sendo, e nestes termos, dá-se parcial
provimento ao recurso, readequando-se as penas impostas ao
apelante, mantendo-se, no mais, nos termos em que proferida, a r.
sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator